Tribunal: TJMT
Processo: 1010249-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010249-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SUELEM MARIA ALMEIDA SANTO - CPF: 013.354.931-31 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ESPIRITO SANTO E SANTO LTDA - CNPJ: 17.926.688/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA DAS GRACAS ESPIRITO SANTO - CPF: 229.916.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal de Taxa de Localização e Funcionamento, na qual a executada alegou inexistência do fato gerador em razão da suposta inatividade da empresa desde 2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de
pré
-executividade para discussão de inexistência de fato gerador tributário quando não há prova documental pré-constituída que comprove as alegações da executada.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade tem âmbito restrito, admitindo-se apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência de documentação comprobatória da alegada inatividade da empresa demonstra que a matéria demanda dilação probatória, incompatível com a natureza excepcional do instituto.

5. A via adequada para discussão da alegada inexigibilidade do crédito tributário são os embargos à execução, após garantia do juízo, onde será possível produzir as provas necessárias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980,
arts
. 3o e 16.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393/STJ; TJMT, AI n. 10132013020218110000 MT, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo
Juízo
da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1007230-63.2018.8.11.0002, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada.

Nas razões recursais, a agravante alega que a matéria arguida na exceção - inexistência do fato gerador da Taxa de Localização e Funcionamento relativa aos exercícios de 2014 e 2015 - é cognoscível de ofício e pode ser comprovada mediante prova documental simples, não havendo necessidade de dilação probatória complexa. Sustenta que a empresa Espírito Santo e Santo Ltda - ME, da qual figurava como sócia, encerrou suas atividades em 2013, sendo indevida a cobrança de taxas referentes aos exercícios posteriores, diante da ausência do efetivo exercício do poder de polícia pelo ente tributante.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a exceção de
pré
-executividade tem âmbito restrito, somente comportando discussões de matérias que independam do exame de provas. Sustenta que as matérias elencadas pela agravante dependem de produção de provas, razão pela qual deveriam ser suscitadas através de embargos à execução.

Dispensada a intervenção do Ministério Público por se tratar de execução fiscal, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, c
onheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ademais,
d
efiro
os benefícios da justiça gratuita requeridos pela agravante, tendo em vista a documentação juntada aos autos que comprova sua hipossuficiência econômica, atendendo aos requisitos estabelecidos no art. 98 do Código de Processo Civil.

A questão central cinge-se à verificação da adequação da exceção de
pré
-executividade para discussão da alegada inexistência do fato gerador da Taxa de Localização e Funcionamento, em razão da suposta inatividade da empresa a partir de 2013.

O instituto da exceção de
pré
-executividade tem âmbito de aplicação restrito, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 393:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."
.

A exceção constitui meio de defesa excepcional, destinado a questionar vícios que comprometam a própria existência, validade ou eficácia do título executivo, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a agravante não trouxe aos autos qualquer documentação que comprove de forma inequívoca a alegada inatividade da empresa a partir de 2013. A exceção de
pré
-executividade apresentada limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova documental robusta que pudesse elidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

O agravado, por sua vez, juntou às contrarrazões comprovante de inscrição e situação cadastral demonstrando que a empresa permaneceu ativa até 11.12.2018, portanto durante todo o período questionado (exercícios de 2014 e 2015).

Para comprovar a alegada inatividade da empresa em 2013, seria necessário apresentar documentos como: certidão de baixa na Junta Comercial, declarações de inatividade perante a Receita Federal, comprovantes de ausência de faturamento, inexistência de declarações fiscais obrigatórias, entre outros elementos probatórios.

A ausência de documentação comprobatória da alegada inatividade demonstra que a matéria arguida demanda efetiva dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

A verificação da efetiva cessação das atividades empresariais e sua correlação com a existência ou não do fato gerador da taxa municipal não pode ser aferida de plano, exigindo instrução probatória que somente se mostra viável na via dos embargos à execução, após a devida garantia do juízo.

Não bastasse isso, a
Certidão de Dívida Ativa encontra-se revestida de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei n. 6.830/1980. Para elidir tal presunção, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verificou no caso em análise.

O lançamento tributário constitui ato administrativo vinculado, praticado com base na legislação vigente, presumindo-se a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária até que se prove o contrário de forma robusta e conclusiva.

Assim, a
decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, tendo rejeitado adequadamente a exceção de
pré
-executividade por demandar a matéria arguida dilação probatória incompatível com a natureza do instituto.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução.

(TJMT
, AI n.
10132013020218110000 MT, Rel.
Des.
Marcio Vidal,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
26
.
9
.
2022
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025